Tribunal: STF
Processo: ARE 1351117
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. Requisitos de registro de candidatura. Rejeição das contas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Reexame de fatos e provas. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.